Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702273-75.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: URACY GASPAR BOSQUE D E S P A C H O Manifeste-se o Agravado (URACY GASPAR BOSQUE), no prazo de cinco dias, acerca da petição de fls. 1/3 ID 1381424. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator